Tribunal: TJDFT
Processo: 0735222-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. INVIABILIDADE. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na fase de liquidação de sentença a apuração do quantum debeatur deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos em que dispõe o artigo 503 do Código de Processo Civil, “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”.
2. Restando constatado, pelo perito nomeado pelo juízo, que a documentação coligada ao feito revela-se insuficiente à elaboração do laudo pericial e, por conseguinte, à apuração do quantum debeatur, nos termos em que determinado no acórdão transitado em julgado, acertada a decisão do d. magistrado de origem ao atribuir ao feito “liquidação zero”, mormente porque inexiste nos autos qualquer elemento apto a infirmar a conclusão do expert quanto à impossibilidade de elaboração dos cálculos, tampouco a embasar sua composição por outro meio senão a perícia técnica.
3. Apelação cível conhecida e não provida.